Tribunal: STJ
Processo: 0007768-92.2007.4.05.8200
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEXTA TURMA
Data de publicação: 2026-04-22

Inteiro teor:
EDcl no AgRg nos EDcl no RECURSO ESPECIAL No 2180597 - PB(2024/0232293-7)
RELATOR
: MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
EMBARGANTE
: CRISTINA MALVESSI
ADVOGADO
: LUIZ AUGUSTO REIS DE AZEVEDO COUTINHO - BA014129
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
INTERES.
: CARLOS JOSE ESCOREL POLIMENI
ADVOGADOS
: ALTAMIRO CORREIA DE MORAES NETO - PB012678
RAFAEL MELO ASSIS - PB013474
INTERES.
: CARLOS BATISTA CULAU
ADVOGADOS
: VALDIVINO CLARINDO LIMA - GO012194
ELVIS DEL BARCO CAMARGO - DF015192
INTERES.
: AUGUSTO OSMUNDO REIS FILHO
ADVOGADO
: VALDIVINO CLARINDO LIMA - DF020669
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. COMERCIALIZAÇÃO DE LEITE EM PÓ
ADULTERADO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO EM RECURSO
ESPECIAL. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO SOB O
RÓTULO DE VÍCIOS DO
DO CPP. EMBARGOS DE
ART. 619
DECLARAÇÃO REJEITADOS.
I. Caso em exame
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que desproveu agravo
regimental interposto em embargos de declaração em recurso especial, no
qual se discutiram nulidade da sentença por mudança de capitulação penal,
inépcia da denúncia, incompetência da Justiça Federal, prescrição da
pretensão punitiva, ausência de oferecimento de acordo de não persecução
penal e dosimetria da pena, em condenação por participação em
organização criminosa responsável pela comercialização de leite em pó
adulterado. A parte embargante requer o acolhimento dos embargos com
efeitos infringentes, reiterando as alegações originárias.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão que desproveu
o agravo regimental contém ambiguidade, obscuridade, contradição ou
omissão, nos termos do
do Código de Processo Penal, a justificar a
art. 619
integração ou modificação do julgado, ou se os embargos de declaração
revelam mero inconformismo com a conclusão adotada, visando à
rediscussão do mérito.
III. Razões de decidir
Documento eletrônico VDA55947684 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 16/04/2026 19:44:58
Publicação no DJEN/CNJ de 23/04/2026. Código de Controle do Documento: 27bc38e5-5ca3-49ca-b640-90e366ef79e5

3. O
do Código de Processo Penal restringe o cabimento dos
art. 619
embargos de declaração à correção de ambiguidade, obscuridade,
contradição ou omissão do julgado, não se prestando o recurso para reabrir
a discussão sobre o mérito já decidido.
4. A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que embargos
declaratórios não constituem via adequada para renovar o debate com os
mesmos argumentos anteriormente afastados, nem para provocar nova
apreciação da matéria sob o pretexto de existência de vícios formais.
5. No caso concreto, a parte embargante apenas repisa as alegações
originárias e busca alterar o resultado do julgamento, sem apontar efetiva
ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão no acórdão embargado,
razão pela qual os embargos de declaração devem ser rejeitados.
IV. Dispositivo e tese
6. Resultado do Julgamento: Embargos de declaração rejeitados.
Tese de julgamento:
1. Os embargos de declaração, à luz do
do Código de Processo
art. 619
Penal, destinam-se exclusivamente a sanar ambiguidade, obscuridade,
contradição ou omissão do julgado, não se prestando à rediscussão do
mérito da decisão.
2. A mera repetição de fundamentos já apreciados, com nítida intenção de
modificar conclusão desfavorável, caracteriza uso inadequado dos
embargos de declaração e impõe a sua rejeição.
CPP,
Dispositivos relevantes citados:
art. 619.
STJ, EDcl na APn n.
rel. Min. Og
Jurisprudência relevante citada:
613/SP,
Fernandes, Corte Especial, DJe
STJ, EDcl nos EDcl no AgRg no
3/2/2016;
rel. Min. Jesuíno Rissato (Desembargador
AREsp n. 2.091.737/SC,
Convocado do TJDFT), Sexta Turma, j.
DJe
STJ,
11/4/2023,
14/4/2023;
AgRg no
rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Sexta
AREsp n. 2.262.169/MG,
Turma, j.
DJe
21/3/2023,
29/3/2023.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão
Virtual de
a
por unanimidade, rejeitar os embargos de
09/04/2026
15/04/2026,
declaração, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Carlos Pires Brandão, Og Fernandes, Sebastião Reis
Júnior e Rogerio Schietti Cruz votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Carlos Pires Brandão.
Brasília,
.
16 de abril de 2026
​Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
Relator
Documento eletrônico VDA55947684 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 16/04/2026 19:44:58
Publicação no DJEN/CNJ de 23/04/2026. Código de Controle do Documento: 27bc38e5-5ca3-49ca-b640-90e366ef79e5

EDcl no AgRg nos EDcl no RECURSO ESPECIAL No 2180597 - PB(2024/0232293-7)
RELATOR
: MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
EMBARGANTE
: CRISTINA MALVESSI
ADVOGADO
: LUIZ AUGUSTO REIS DE AZEVEDO COUTINHO - BA014129
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
INTERES.
: CARLOS JOSE ESCOREL POLIMENI
ADVOGADOS
: ALTAMIRO CORREIA DE MORAES NETO - PB012678
RAFAEL MELO ASSIS - PB013474
INTERES.
: CARLOS BATISTA CULAU
ADVOGADOS
: VALDIVINO CLARINDO LIMA - GO012194
ELVIS DEL BARCO CAMARGO - DF015192
INTERES.
: AUGUSTO OSMUNDO REIS FILHO
ADVOGADO
: VALDIVINO CLARINDO LIMA - DF020669
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. COMERCIALIZAÇÃO DE LEITE EM PÓ
ADULTERADO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO EM RECURSO
ESPECIAL. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO SOB O
RÓTULO DE VÍCIOS DO
DO CPP. EMBARGOS DE
ART. 619
DECLARAÇÃO REJEITADOS.
I. Caso em exame
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que desproveu agravo
regimental interposto em embargos de declaração em recurso especial, no
qual se discutiram nulidade da sentença por mudança de capitulação penal,
inépcia da denúncia, incompetência da Justiça Federal, prescrição da
pretensão punitiva, ausência de oferecimento de acordo de não persecução
penal e dosimetria da pena, em condenação por participação em
organização criminosa responsável pela comercialização de leite em pó
adulterado. A parte embargante requer o acolhimento dos embargos com
efeitos infringentes, reiterando as alegações originárias.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão que desproveu
o agravo regimental contém ambiguidade, obscuridade, contradição ou
Documento eletrônico VDA55695578 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 08/04/2026 11:39:24
Código de Controle do Documento: c21b2c08-ac16-441b-8cfe-07e67aca3b72

omissão, nos termos do
do Código de Processo Penal, a justificar a
art. 619
integração ou modificação do julgado, ou se os embargos de declaração
revelam mero inconformismo com a conclusão adotada, visando à
rediscussão do mérito.
III. Razões de decidir
3. O
do Código de Processo Penal restringe o cabimento dos
art. 619
embargos de declaração à correção de ambiguidade, obscuridade,
contradição ou omissão do julgado, não se prestando o recurso para reabrir
a discussão sobre o mérito já decidido.
4. A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que embargos
declaratórios não constituem via adequada para renovar o debate com os
mesmos argumentos anteriormente afastados, nem para provocar nova
apreciação da matéria sob o pretexto de existência de vícios formais.
5. No caso concreto, a parte embargante apenas repisa as alegações
originárias e busca alterar o resultado do julgamento, sem apontar efetiva
ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão no acórdão embargado,
razão pela qual os embargos de declaração devem ser rejeitados.
IV. Dispositivo e tese
6. Resultado do Julgamento: Embargos de declaração rejeitados.
Tese de julgamento:
1. Os embargos de declaração, à luz do
do Código de Processo
art. 619
Penal, destinam-se exclusivamente a sanar ambiguidade, obscuridade,
contradição ou omissão do julgado, não se prestando à rediscussão do
mérito da decisão.
2. A mera repetição de fundamentos já apreciados, com nítida intenção de
modificar conclusão desfavorável, caracteriza uso inadequado dos
embargos de declaração e impõe a sua rejeição.
CPP,
Dispositivos relevantes citados:
art. 619.
STJ, EDcl na APn n.
rel. Min. Og
Jurisprudência relevante citada:
613/SP,
Fernandes, Corte Especial, DJe
STJ, EDcl nos EDcl no AgRg no
3/2/2016;
rel. Min. Jesuíno Rissato (Desembargador
AREsp n. 2.091.737/SC,
Convocado do TJDFT), Sexta Turma, j.
DJe
STJ,
11/4/2023,
14/4/2023;
AgRg no
rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Sexta
AREsp n. 2.262.169/MG,
Turma, j.
DJe
21/3/2023,
29/3/2023.
RELATÓRIO
O EXMO. SR. MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO (Relator):
Documento eletrônico VDA55695578 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 08/04/2026 11:39:24
Código de Controle do Documento: c21b2c08-ac16-441b-8cfe-07e67aca3b72

Trata-se de embargos declaratórios opostos contra acórdão de e-STJ fls.
em que foi desprovido o agravo regimental em julgado assim ementado:
15.260/15.262,
DIREITO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO EM RECURSO ESPECIAL. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA.
COMERCIALIZAÇÃO DE LEITE EM PÓ ADULTERADO. NULIDADE DA
SENTENÇA.
PRESCRIÇÃO.
DOSIMETRIA
DA
PENA.
AGRAVO
REGIMENTAL DESPROVIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo regimental interposto contra decisão que negou provimento a
embargos de declaração em recurso especial, em que se discute a
condenação de recorrentes por participação em organização criminosa que
comercializava leite em pó adulterado, distribuído em escolas e instalações
das forças armadas brasileiras, com ofensa aos arts. 272 e 333, § 1o, do
Código Penal.
2. Os recorrentes alegam nulidade da sentença por mudança na capitulação
penal, inépcia da denúncia, incompetência da Justiça Federal, prescrição da
pretensão punitiva, ausência de oferecimento de acordo de não persecução
penal e necessidade de redimensionamento da pena.
3. A Corte de origem rejeitou as preliminares de cerceamento de defesa,
nulidade da sentença, inconstitucionalidade do
do Código Penal e
art. 272
extinção da punibilidade por prescrição, confirmando a condenação dos
recorrentes.
II. Questão em discussão
4. A questão em discussão consiste em saber se: (i) houve nulidade na
sentença por mudança na capitulação penal; (ii) a denúncia é inepta; (iii) há
incompetência da Justiça Federal para julgar o caso; (iv) ocorreu prescrição
da pretensão punitiva; (v) houve ilegalidade pelo não oferecimento de acordo
de não persecução penal; e (vi) a dosimetria da pena foi realizada de forma
adequada.
III. Razões de decidir
5. O marco inicial para a prescrição da pretensão executória é o trânsito em
julgado para ambas as partes. No caso, pendente o trânsito em julgado, não
há de se falar nem sequer em início da contagem da prescrição da
pretensão executória.
6. A mudança na capitulação penal no ato sentencial, com base na instrução
processual e nos princípios do contraditório e da ampla defesa, não constitui
nulidade, pois o agente se defende dos fatos narrados na denúncia, e não
da capitulação inicial.
7. A denúncia atende aos requisitos do art. 41 do Código de Processo Penal,
apresentando descrição dos fatos, materialidade, capitulação legal e rol de
testemunhas, não sendo inepta.
8. A alegação de incompetência da Justiça Federal não foi enfrentada pela
Corte de origem, configurando ausência de prequestionamento.
Documento eletrônico VDA55695578 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 08/04/2026 11:39:24
Código de Controle do Documento: c21b2c08-ac16-441b-8cfe-07e67aca3b72

9. O não oferecimento de acordo de não persecução penal não foi objeto de
análise pela Corte de origem, impedindo o enfrentamento pela instância
superior devido à ausência de prequestionamento.
10. A dosimetria da pena foi realizada com base no sistema trifásico,
considerando circunstâncias judiciais negativamente valoradas, não havendo
constrangimento ilegal a ser reparado.
IV. Dispositivo e tese
11. Resultado do Julgamento: Agravo regimental desprovido.
Tese de julgamento:
1. A mudança na capitulação penal no ato sentencial, com base na instrução
processual e nos princípios do contraditório e da ampla defesa, não constitui
nulidade, pois o agente se defende dos fatos narrados na denúncia, e não
da capitulação inicial. 2. A denúncia que atende aos requisitos do
do
art. 41
Código de Processo Penal não pode ser considerada inepta. 3. A ausência
de enfrentamento de matéria pela Corte de origem, sem oposição de
embargos de declaração, configura ausência de prequestionamento e
impede o exame pela instância superior. 4. O não oferecimento de acordo de
não persecução penal não pode ser analisado pela instância superior sem
prévio enfrentamento pela Corte de origem. 5. A dosimetria da pena,
realizada com base no sistema trifásico e em circunstâncias judiciais
negativamente valoradas, não configura constrangimento ilegal.
Dispositivos relevantes citados:
CPP, arts. 41, 383 e 28-A; CP, arts. 59, 272 e 333, § 1o.
Jurisprudência relevante citada:
STF, RE n. 829.226 AgR, relator Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, julgado
em 10.2.2015; STJ, AgRg no
relator Ministro Nefi
AREsp n. 1.644.079/SP,
Cordeiro, Sexta Turma, julgado em 4.8.2020; STJ, HC n.
relator
269.584/DF,
Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 9.12.2015; STJ, AgRg no
HC n. 462.030, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em
5.3.2020; STJ, AgRg no
relator Ministro Ribeiro
REsp n. 2.111.671/SC,
Dantas, Quinta Turma, julgado em 4.3.2024; STJ, AgRg no HC n.
relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma,
921.388/SP,
julgado em 18.6.2024; STJ, AgRg no
relator
AREsp n. 2.093.046/MG,
Ministro Jesuíno Rissato, Sexta Turma, julgado em 7.5.2024.
No presente recurso, a parte embargante repisa as alegações originárias.
Requer o acolhimento dos embargos com efeitos infringentes.
É o relatório.

VOTO
O EXMO. SR. MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO (Relator):
Documento eletrônico VDA55695578 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 08/04/2026 11:39:24
Código de Controle do Documento: c21b2c08-ac16-441b-8cfe-07e67aca3b72

Os embargos de declaração, nos termos do
do Código de Processo
art. 619
Penal, supõem defeitos na mensagem do julgado, em termos de ambiguidade,
omissão, contradição ou obscuridade, isolada ou cumulativamente.
Essa é a vocação legal do recurso, sempre enfatizada nos precedentes
desta Corte, como se depreende do aresto a seguir:
PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. [...]
DO
ART. 619
CPP. AMBIGUIDADE, OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE.
AUSÊNCIA.
1. Os embargos de declaração são cabíveis nas hipóteses de haver
ambigüidade, obscuridade, contradição
omissão no acórdão prolatado
e/ou
(artigo 619 do Código de Processo Penal).
2. No caso, percebe-se claramente a oposição do recurso tão somente para
rediscutir o mérito do que fora decidido. Sob o pretexto da alegação de
omissão ou inexatidão, pretende o embargante apenas renovar a discussão
com os mesmos argumentos com os quais a Corte Especial do Superior
Tribunal de Justiça não concordou.
[...]
7. Embargos de declaração rejeitados. (EDcl na APn n.
relator
613/SP,
Ministro OG FERNANDES, CORTE ESPECIAL, DJe
)
3/2/2016.

Conforme remansosa jurisprudência desta Corte, os embargos declaratórios
não se prestam à rediscussão do mérito dos julgados, mas somente ao exame de
eventuais erros no provimento judicial que demandem reparo, com o objetivo de tornar
as manifestações jurisdicionais coerentes, íntegras e exaurientes.
Confiram-se:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO
AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. MERO
INCONFORMISMO.
MANIFESTO
CARÁTER
PROTELATÓRIO.
EMBARGOS REJEITADOS. REMESSA DOS AUTOS AO STF.
1. Admitem-se embargos de declaração apenas quando evidenciada
deficiência na compreensão do acórdão recorrido, com efetiva obscuridade,
contradição, ambiguidade ou omissão (art. 619-CPP), o que não se dá no
caso, conforme já afirmado nos primeiros embargos de declaração já
rejeitados.
2. Pela segunda vez, o embargante opõe embargos com base nas mesmas
alegações, já afastadas no julgamento anterior, revelando nítida pretensão
de rediscussão da matéria, visando alterar a conclusão que lhe resultou
desfavorável, providência incabível nesta via. A reiterada insistência, sem
novos fundamentos, evidencia nítido caráter protelatório dos recursos,
configurando abuso do direito de defesa.
Documento eletrônico VDA55695578 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 08/04/2026 11:39:24
Código de Controle do Documento: c21b2c08-ac16-441b-8cfe-07e67aca3b72

3. Embargos de declaração rejeitados. Determinação, dado o manifesto
caráter protelatório, de imediata remessa dos autos ao Supremo Tribunal
Federal para apreciação do recurso extraordinário.
(EDcl nos EDcl no AgRg no
relator Ministro Jesuíno
AREsp n. 2.091.737/SC,
Rissato (Desembargador convocado do TJDFT), Sexta Turma, julgado em
DJe de
)
11/4/2023,
14/4/2023.

PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
CRIME CONTRA A ORDEM TRIBUTÁRIA. SONEGAÇÃO FISCAL. ICMS.
CONTRADIÇÃO NO ACÓRDÃO RECORRIDO. AUSÊNCIA. PRETENSÃO
DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA DECIDIDA. FRAUDE GROSSEIRA.
SÚMULA N. 7 DO STJ. CONTINUIDADE DELITIVA. PERÍODO DE
APURAÇÃO MENSAL. SÚMULA N. 83 DO STJ. AGRAVO REGIMENTAL
NÃO PROVIDO.
1. O acórdão explicitou de forma clara o entendimento de que cada período
mensal de apuração do ICMS caracteriza um ilícito autônomo, tese em
perfeita consonância com a orientação jurisprudencial do STJ. Portanto, a
título de contradição, a parte pretendia mera rediscussão da matéria
decidida em seu desfavor, circunstância não admitida nos embargos de
declaração.
[...] (AgRg no
relator Ministro Rogerio Schietti Cruz,
AREsp n. 2.262.169/MG,
Sexta Turma, julgado em
DJe de
)
21/3/2023,
29/3/2023.

No caso em tela, percebe-se o claro intuito de rediscutir o mérito dos
julgados prévios, procedimento para o qual não se presta a presente via eleita como
consignado acima.
Ante o exposto,
.
rejeito os embargos declaratórios
É como voto.

Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
Relator
Documento eletrônico VDA55695578 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 08/04/2026 11:39:24
Código de Controle do Documento: c21b2c08-ac16-441b-8cfe-07e67aca3b72

TERMO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA
EDcl no AgRg nos EDcl no REsp 2.180.597 / PB
Número Registro: 2024/0232293-7
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
00077689220074058200 77689220074058200
Sessão Virtual de
a
09/04/2026
15/04/2026
Relator dos EDcl no AgRg nos EDcl
Exmo. Sr. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro CARLOS PIRES BRANDÃO

Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : CARLOS JOSE ESCOREL POLIMENI
ADVOGADOS
: ALTAMIRO CORREIA DE MORAES NETO - PB012678
RAFAEL MELO ASSIS - PB013474
RECORRENTE : CARLOS BATISTA CULAU
ADVOGADOS
: VALDIVINO CLARINDO LIMA - GO012194
ELVIS DEL BARCO CAMARGO - DF015192
RECORRENTE : AUGUSTO OSMUNDO REIS FILHO
ADVOGADO
: VALDIVINO CLARINDO LIMA - DF020669
RECORRENTE : CRISTINA MALVESSI
ADVOGADO
: LUIZ AUGUSTO REIS DE AZEVEDO COUTINHO - BA014129
RECORRIDO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
ASSUNTO
: DIREITO PENAL - CRIMES PRATICADOS POR PARTICULAR CONTRA A
ADMINISTRAÇÃO EM GERAL - CORRUPÇÃO ATIVA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE : CRISTINA MALVESSI
Documento eletrônico VDA55916227 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 16/04/2026 00:58:36
Código de Controle do Documento: b8d88b31-7d92-45d8-a7d3-f895e91e8aae

ADVOGADO
: LUIZ AUGUSTO REIS DE AZEVEDO COUTINHO - BA014129
EMBARGADO : MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
INTERES.
: CARLOS JOSE ESCOREL POLIMENI
ADVOGADOS
: ALTAMIRO CORREIA DE MORAES NETO - PB012678
RAFAEL MELO ASSIS - PB013474
INTERES.
: CARLOS BATISTA CULAU
ADVOGADOS
: VALDIVINO CLARINDO LIMA - GO012194
ELVIS DEL BARCO CAMARGO - DF015192
INTERES.
: AUGUSTO OSMUNDO REIS FILHO
ADVOGADO
: VALDIVINO CLARINDO LIMA - DF020669
TERMO
A SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 09/04/2026
a
por unanimidade, decidiu rejeitar os embargos de declaração, nos termos do
15/04/2026,
voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Carlos Pires Brandão, Og Fernandes, Sebastião Reis Júnior e
Rogerio Schietti Cruz votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Carlos Pires Brandão.

Brasília, 15 de abril de 2026
Documento eletrônico VDA55916227 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 16/04/2026 00:58:36
Código de Controle do Documento: b8d88b31-7d92-45d8-a7d3-f895e91e8aae